Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. OMISSÃO SANADA. PROVIMENTO COM EFEITOS MODITIFICATIVOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Constatada omissão a ser sanada.
2. São impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (art. 833, IV, do Código de Processo Civil).
3. Em recentes julgados, o eg. STJ considerou que o atual Código de Processo Civil deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável" (art. 649 do CPC/1973) passou a ser "impenhorável" (art. 833 do CPC/2015), permitindo ao julgador mitigar a regra da impenhorabilidade nos casos em que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família.
4. Na hipótese dos autos, o autor recebe proventos mensais inferiores a cinco salários mínimos e comprovou que sua fragilizada saúde exige elevados gastos mensais.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.